Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712406-61.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE SILVA TORRES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação da ALEXANDRE SILVA TORRES (Id. 16962730) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular conforme guia e comprovantes acostados aos Ids. 16962731, 16962733. Contrarrazões apresentadas (Id. 16962739). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2020 12:53:33. Desembargador Gilberto Pereira Relator